Tribunal: STF
Processo: RE 352258
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-27
Data de publicação: 2004-04-27

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO
PRIMEIRO BIÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, III DA CF/88.
1. Ato do
Poder Público que, após ultrapassado o primeiro biênio de validade
de concurso público, institui novo período de dois anos de eficácia
do certame ofende o art. 37, III da CF/88.
2. Nulidade das
nomeações realizadas com fundamento em tal ato, que pode ser
declarada pela Administração sem a necessidade de prévio processo
administrativo, em homenagem à Súmula STF nº 473.
3.
Precedentes.
4.Recurso extraordinário conhecido e provido.